Tribunal: STF
Processo: RE 1504754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    I CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento, por maioria de votos, ao agravo regimental para prover o recurso extraordinário interposto pela ora Embargante.



    II QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu ou não em omissão por ter deixado, no caso, de aplicar os honorários de sucumbência previstos no art. 85, § 3º, do CPC.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso dos autos, não foram fixados honorários na instância de origem, conforme se verifica na parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso da União.



    4. Na espécie, verifica-se que a decisão que negou seguimento à ação rescisória não arbitrou a verba honorária diante da ausência de citação e no julgamento do agravo interno interposto no TRF da 4ª Região, no qual foi mantida a decisão monocrática, também não houve condenação em honorários. 



    5. Os embargos devem ser acolhidos para sanar a apontada omissão, tendo em vista que se faz necessária, na hipótese, a condenação da parte Recorrida em honorários de sucumbência. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva do acórdão recorrido, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, observada eventual concessão, na instância de origem, do benefício da justiça gratuita.